Tribunal: TJDFT
Processo: 0736029-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INTENTO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo plano de saúde contra o acórdão proferido por esta Sexta Turma, que negou provimento ao apelo, sob o argumento de ocorrência de omissão, por não ter havido manifestação expressa a respeito do pedido subsidiário consistente na limitação da obrigação da operadora aos tratamentos já iniciados pela beneficiária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A discussão restringe-se à verificação da ocorrência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. O pedido de limitação da cobertura apenas aos tratamentos já iniciados mostra-se incompatível com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.082, que assegura a continuidade integral do tratamento indispensável à sobrevivência do beneficiário até a alta médica.
5. A ausência de manifestação sobre pontos secundários não caracteriza omissão quando a decisão já resolve de forma suficiente a controvérsia jurídica.
6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a tese jurídica central da controvérsia é devidamente enfrentada, estando atendidos os arts. 93, IX, da CF/1988 e 489, § 1o, do CPC.
7. O Código de Processo Civil adota o sistema do prequestionamento ficto, sendo suficiente a interposição dos embargos de declaração para esse fim, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.
Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão recorrida não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando essa via para reexame da matéria já decidida."